Tribunal: TJMT
Processo: 1000114-31.2019.8.11.0047
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000114-31.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ANALIA DA CUNHA CARNEIRO SANCORE - CPF: 956.429.861-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III E § 1º do CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o § 1º, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração da intimação pessoal, a sentença deve ser anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000114-31.2019.8.11.0047

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT

APELADA:

ANALIA DA CUNHA CARNEIRO SANCORE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Única da Comarca de Jauru,
Dr
.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva
,
lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial
,
ajuizada em face de
ANALIA DA CUNHA CARNEIRO SANCORE
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com amparo no artigo 485, inciso III, do CPC, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu os atos necessários para o prosseguimento da demanda.

Inconformado, a apelante alega não houve sua intimação pessoal, nos termos do § 1º do artigo 485 do CPC, de modo que requer a anulação da r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Assevera que “
o abandono da causa e incompatível com o previsto no Art. 924, V do CPC, visto que a inercia do exequente acarreta no arquivamento do feito, podendo iniciar inclusive o prazo da prescriç
ã
o intercorrente
” (sic).

Aduz que “
no caso em apreço, nunca teve a intenção de abandonar o feito, logo, eventual lapso temporal ocorreu em razão da mudança de patrono da Instituição Financeira, contudo, compulsando os autos, se verifica que a todo momento, desde a distribuição, houve o impulsionamento do feito
” (sic).

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso a fim de anular a sentença recorrida (id. 175736683).

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido (id.

176152660).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC.

Para tanto, o apelante alega que não houve a sua intimação pessoal, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. A norma acima mencionada estabelece o seguinte:

"Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1º - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Como cediço, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente o no seu silêncio é que resta caracterizado o abando da causa.

Contudo, ao que se constata dos autos, o douto julgador declarou extinto o
processo
, sem que houvesse a intimação pessoal da parte autora.

E digo isso porque a parte autora/apelante requereu a dilação de 30 (trinta) dias para colacionar aos autos o comprovante de pagamento das custas de diligências do oficial de justiça (d. 175736666) e, depois, nova intimação para que cumprisse tal mister (id. 175736668), seguindo-se da sentença questionada por meio do presente apelo.

Portanto, torna-se incabível a extinção do
processo
por abandono, sem a intimação pessoal do recorrente, nos termos do § 1º do artigo 485 do CPC.

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes, inclusive de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação pessoal da autora, instando-a a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu nos autos.”
(TJ-MT 10009595720178110007 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS PATRONOS E PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e a pessoal da parte autora. Caso assim não seja feito, impõe-se a decretação de nulidade da sentença e o regular processamento dos autos na origem.”
(TJ-MT 10451054720188110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso,
a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023